Tribunal: TJSP
Processo: 1007076-43.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Saúde – Cirurgia.

Saúde - Portador de osteonecrose da cabeça femoral e esquizofrenia paranoide – Presente a necessidade de proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda realizar o procedimento cirúrgico.

Astreintes – Incidência – Cabível a fixação de

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Saúde – Cirurgia.

Saúde - Portador de osteonecrose da cabeça femoral e esquizofrenia paranoide – Presente a necessidade de proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda realizar o procedimento cirúrgico.

Astreintes – Incidência – Cabível a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública – Redução a patamar razoável que se impõe, contudo.

Bloqueio de verbas públicas – Admissibilidade em caso de descumprimento da decisão – Precedentes.

Dano moral – Indenização – Cerceamento de prova – Inocorrência – Aborrecimento enfrentado pelo autor que não configura dano moral.

Recurso do Município e remessa necessária parcialmente providos. Recurso adesivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007076-43.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante WENIO GLEIZ ANTUNES TOLENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
nos termos do art. 942 do CPC, deram parcial provimento ao recurso do
Município e à remessa necessária e negaram provimento ao recurso adesivo do
autor. Vencidos a 2a Juíza, que declara, e o 4o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), LUCIANA BRESCIANI, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.245
Apelação Cível no 1007076-43.2019.8.26.0309
Recorrente : JUÍZO EX OFFICIO
Apte/Apdo
: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Apdo/Apte
: WENIO GLEIZ ANTUNES TOLENTINO
Comarca
: JUNDIAÍ
Juiz de 1o Grau: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por dano moral Saúde Cirurgia.
Saúde - Portador de osteonecrose da cabeça femoral e
esquizofrenia paranoide Presente a necessidade de proteger o
bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a
decisão que manda realizar o procedimento cirúrgico.
Astreintes Incidência Cabível a fixação de multa diária em
face da Fazenda Pública Redução a patamar razoável que se
impõe, contudo.
Bloqueio de verbas públicas Admissibilidade em caso de
descumprimento da decisão Precedentes.
Dano moral
Indenização
Cerceamento de prova

Inocorrência Aborrecimento enfrentado pelo autor que não
configura dano moral.
Recurso do Município e remessa necessária parcialmente
providos. Recurso adesivo desprovido.
Trata-se
de
apelações
e
remessa
necessária interpostas em face da r. sentença de fls.
101/125 que julgou procedente o pedido do autor para que a
Municipalidade
de
Jundiaí
providencie

cirurgia
de
artroplastia total de quadril, prescrita para o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de osteonecrose da cabeça femoral.
Recorre o Município de Jundiaí (fls.
133/150), sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade
passiva, violação à isonomia e à equidade, ao federalismo,
ao orçamento público e às políticas públicas de saúde.
Subsidiariamente, requer a exclusão das astreintes, da
ameaça de bloqueio das verbas públicas e o direcionamento
do cumprimento e reembolso dos ônus financeiros.
Apela
o
autor
adesivamente
(fls.
165/173), aduzindo a nulidade da r. sentença ante o
cerceamento de defesa perpetrado, porquanto não lhe foi
dada oportunidade para produzir prova acerca da ocorrência
do dano moral. Alega que faz jus ao recebimento de
indenização por dano moral em quantia não inferior a R$
5.000,00.
Os recursos receberam resposta (fls.
174/178 e 184/191).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O autor, portador de osteonecrose da
cabeça femoral e de esquizofrenia paranoide, ajuizou a
presente
demanda
objetivando
a
condenação
da
Municipalidade a providenciar a realização de cirurgia
artroplastia total de quadril, bem como ao pagamento de
indenização por dano moral.
O MM. Juiz “a quo” julgou “procedente a
ação, para condenar o réu ao cumprimento de obrigação de
fazer, consistente no imediato fornecimento do necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao tratamento e/ou procedimento médico especificado na
inicial, na extensão do respectivo receituário, em favor
da parte autora, observado o arbitramento acima delineado,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de
verbas públicas”.
Ao recurso oficial somou-se o apelo
interposto por ambas as partes.
Passa-se ao exame do recurso oficial e da
apelação do Município de Jundiaí.
De ilegitimidade passiva não há que se
falar, tendo em vista a obrigação de todos os entes
federados, qual seja, da União, do Estado e Municípios1 no
trato da saúde. E, se o Município tiver de assumir alguma
obrigação que não seja originariamente sua poderá efetuar
a compensação de gastos com o ente que julgar competente
para a questão. O que não se pode conceber é que o
paciente fique à míngua do tratamento de que necessita por
conta de impasse administrativo, devendo as pessoas
jurídicas de direito público interno resolver entre si
sobre a complementaridade do serviço de saúde prestado e,
assim, sobre quem recairá definitivamente o encargo. Com
isso, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Quanto ao mérito, ficou comprovada, pelos
documentos de fls. 16/17, a necessidade do autor de
submeter-se à cirurgia de artroplastia total de quadril,
tendo em vista ser a “única opção terapêutica” para o
tratamento da doença que o acomete.
De se notar que embora não haja urgência
1 TJSP Súmula n.o 37: "A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode
ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na realização do procedimento cirúrgico, verifica-se que o
autor também é portador de esquizofrenia paranoide (fls.
18/19), de modo que seu quadro requer, notoriamente, maior
atenção.
É cediço que o cidadão tem direito
assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu)
patrociná-lo,
conforme
determinam
o
art.
196
da
Constituição Federal2 e o art. 219 da Constituição do
Estado de São Paulo3. O bem maior a ser preservado, no caso
dos autos, é a vida. E contra este não há interpretação
legal, orçamento, competência administrativa, ou reclamo
que possa ser interposto. Nenhuma vida humana vale menos
do que um orçamento, público ou privado e, sendo dever do
Poder Público garantir a vida do cidadão, tem ele o dever
de fornecer integral atendimento.
De
infringência
ao
princípio
da
tripartição e independência de poderes não se pode falar,
na medida em que fazer cumprir a lei é atribuição
exclusiva do Poder Judiciário. Ademais, basta atentar para
a existência de lei que manda fornecer o tratamento, de
forma que o Poder Judiciário está apenas determinando o
seu cumprimento4.
Anota-se que tanto o Egrégio Supremo
Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça firmaram entendimento segundo o qual todas as
2 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação".
3 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".
4 TJSP Súmula n.o 65: "Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos poderes, da
isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam
às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões legais restam superadas ante a defesa da vida, o
bem maior a ser tutelado, conforme se extrai dos seguintes
arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE.
OBRIGAÇÃO
DO
ESTADO.
Paciente
carente de recursos indispensáveis à aquisição dos
medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado de
fornecê-los. Precedentes. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STF 2.a Turma AI-AgR 648971/RS
Rel. Min. EROS GRAU DJ 28.09.2007).
PACIENTES
COM
ESQUIZOFRENIA
PARANÓIDE
E
DOENÇA
MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA,
COM
EPISÓDIOS
DE
TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE
CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO
ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS
INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER
CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, "CAPUT", E
196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O
direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público,
a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O
direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental
que
assiste
a
todas
as
pessoas
-
representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja
a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO
DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro - não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA,
A
PESSOAS
CARENTES,
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA
E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O
ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento
judicial
da
validade
jurídica
de
programas
de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas
carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, "caput", e 196)
e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada
possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes
do STF. (STF
2.a Turma
RE-AgR 393175/RS
Rel.
Min. CELSO DE MELLO DJ 02.02.2007).
Quanto à determinação de bloqueio de
verbas públicas, não se vislumbra qualquer ilegalidade,
caso não seja cumprida a determinação de fornecimento dos
medicamentos pleiteados, eis que tal entendimento já se
encontra pacificado. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal
de Justiça decidiu a respeito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL.
PRESERVAÇÃO
DA
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
DESCUMPRIMENTO
DA
DECISÃO
JUDICIAL.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ART. 461,
§ 5o, DO CPC. PEQUENO VALOR. PRECEDENTES.
1. É pacífico o entendimento do STJ de que cabe
sequestro ou bloqueio de verba indispensável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquisição de medicamentos. Essa cautela é excepcional, adotada em face da urgência e
imprescindibilidade de sua prestação.
2. Na hipótese em exame, há a certificação de
descumprimento, pelo Estado, de ordem judicial no
fornecimento de remédio, embora se verifique premente
necessidade do paciente/substituído em fazer uso de
medicamento indispensável e fundamental para o seu
tratamento, visto que enfermo, portador de neoplasia
maligna de próstata.
3. In casu, a desídia do ente estatal, frente ao
comando judicial emitido, pode resultar em grave
lesão à saúde ou mesmo pôr em risco a vida do
demandante.
4. Agravo Regimental não provido. (STJ 2a T AgRg no
REsp 1429827/GO Rel Herman Benjamin j.em 08.04.2014).
E, de referida orientação esta C. Câmara
também não discrepa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Descumprimento na entrega de
medicamento. Bloqueio de verba pública. Admissibilidade. Medida que se justifica
excepcionalmente em face da omissão do ente público
pertinente ao fornecimento de medicamentos/insumos a
portador de grave moléstia. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento no
2220562-27.2014.8.26.0000,
Rela.
Desa.
Vera
Angrisani, j. em 24.02.15).
Agravo
de
instrumento.
Mandado
de
segurança.
Fornecimento de medicamento. Decisão que autorizou o
levantamento de verba pública constrita com o fim de
garantir a consecução de ordem judicial descumprida.
Possibilidade. Providência autorizada pelo art. 461,
§ 5o do CPC. Medida excepcional admitida na espécie.
Precedentes do STJ e STF. Decisão mantida. Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2063778-22.2014.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Violante,
j. em 02.02.15).
No que tange à fixação de multa diária
(astreinte), tem-se que é imposta ao ente público porque
responde pelos atos de seus servidores, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agindo mal ou deixando de agir e com isso causando
prejuízo, surge o dever de indenizar, sendo a
responsabilidade civil do Estado objetiva e prevista na
Constituição da República. E ainda, se pode aduzir, neste
tema, que a fixação de multa pelo atraso no cumprimento da
obrigação de fazer permitirá a pessoa jurídica de Direito
Público voltar-se em face do servidor negligente para
reembolsar-se do quanto pagou, devendo, desta forma, ser
mantida.
Todavia, no valor em que fora fixada a
astreinte, vale dizer, à razão de R$ 1.000,00 ao dia,
afigura-se desproporcional, devendo ser reduzida para R$
400,00 por dia, limitada a R$ 65.000,00, patamar mais
razoável, considerando, ademais, o valor do tratamento
cirúrgico (fl. 31).
Encerrando
a
análise
das
questões
suscitadas no recurso da Municipalidade, tem-se que o
pedido de direcionamento do cumprimento da condenação ao
Estado de São Paulo, com fundamento no julgamento do Tema
n. 793 do E. Supremo Tribunal Federal, não merece
prosperar,
porquanto
competência
do
Município
para
realizar o procedimento é inequívoca, conforme se verifica
do documento de fl. 21.
Por tais motivos, o apelo do Município de
Jundiaí e a remessa necessária comportam parcial provimento.
Passa-se ao exame do recuso adesivo
interposto pelo autor.
De início, de se reconhecer a omissão da
r. sentença por não ter apreciado o pedido de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por dano moral.
Assim sendo, aplicar-se-á o artigo 1.013
do Código de Processo Civil, que dispõe:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
(...)
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo;
Com efeito, no caso dos autos, o processo
está em condições de imediato julgamento, não se
vislumbrando cerceamento de defesa, pois, a prova colhida
nos autos se destina ao Juiz para formação de sua
convicção, a quem compete dispensá-la quando a considerar
desnecessária (artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
Pois bem.
Não se olvida a realidade do sistema
público de saúde do qual depende a população carente. No
entanto, o aborrecimento enfrentado pelo autor não enseja
indenização
por
dano
moral,
mormente
porque
a
Municipalidade não lhe negou atendimento, mas o inseriu em
fila de espera para realização da cirurgia.
Conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,
porquanto,
além
de
fazerem
parte
da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a ponto
de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”5.
Destarte, o recurso adesivo do autor não
comporta provimento.
Por conseguinte, a ação deve ser julgada
parcialmente procedente, redistribuindo-se os ônus da
sucumbência.
Desta forma, nos termos do artigo 86,
caput, do Código de Processo Civil, o Município arcará com
75% das custas e despesas processuais e o autor, por sua
vez, com 25% de tais encargos. Ainda, fixa-se a verba
honorária do patrono do requerente em R$ 1.500,00 e a do
Procurador do Município em R$ 600,00, esta última já
considerada a majoração prevista no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. De se notar que o autor é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 41/43).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
5 In CAVALIERI FILHO, Celso. Responsabilidade Civil, 2.a ed., Malheiros Editores, 1998, p. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso do Município e à remessa
necessária e nego provimento ao recurso adesivo do autor.
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1007076-43.2019.8.26.0309
Apelante:
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Apelado:
WENIO GLEIX ANTUNES TOLENTINO
Comarca/Vara:
JUNDIAÍ/ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GUSTAVO PISARESKI MOISES
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.973
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador RENATO DELBIANCO:
Trata-se de apelações e remessa necessária
interpostas em face da r. sentença de fls. 101/125 que julgou procedente o
pedido do autor para que a Municipalidade de Jundiaí providencie
cirurgia de artroplastia total de quadril, prescrita para o tratamento de
osteonecrose da cabeça femoral.
Recorre o Município de Jundiaí (fls.133/150),
sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, violação à isonomia e
à equidade, ao federalismo, ao orçamento público e às políticas públicas
de saúde. Subsidiariamente, requer a exclusão das astreintes, da ameaça
de bloqueio das verbas públicas e o direcionamento do cumprimento e
reembolso dos ônus financeiros.
Apela
o
autor
adesivamente
(fls.165/173),
aduzindo a nulidade da r. sentença ante o cerceamento de defesa
perpetrado, porquanto não lhe foi dada oportunidade para produzir prova
acerca da ocorrência do dano moral. Alega que faz jus ao recebimento de
indenização por dano moral em quantia não inferior a R$ 5.000,00.
Os recursos receberam resposta (fls.174/178 e
184/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir do nobre e culto d. Relator, nos
seguintes termos.
O autor foi diagnosticado com “osteonecrose da
cabeça femoral” e postula a condenação do Município de Jundiaí na
realização de cirurgia “artroplastia total de quadril”, bem como no
pagamento de indenização por dano moral.
A r. sentença julgou a ação procedente, conforme
segue:
Ante o exposto, julgo procedente a ação, para
condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no
imediato fornecimento do necessário ao tratamento e/ou procedimento
médico especificado na inicial, na extensão do respectivoreceituário, em
favor da parte autora, observado o arbitramento acima delineado, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas públicas.
Considerando o ora sentenciado, já depois do
regular contraditório, e tendo em conta o perigo na demora, em razão do
objeto da lide, que envolve direito à vida e à saúde, tem-se agora por
presentes os requisitos da tutela de urgência, artigo 300, NCPC, que
fica,assim, deferida, determinando-se ao réu o imediato cumprimento da
ordem, independente do trânsito, para o que se fixa o prazo de 30 dias,
que se mostra razoável a tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, tenho que a r. sentença deve ser anulada,
por ser absolutamente genérica e inclusive omissa no tocante ao pleito de
indenização. E, mesmo que assim não fosse, não merece conhecimento o
apelo do réu, pelo mesmo motivo, restando prejudicada a análise do
recurso adesivo.
É nula a sentença que não atende aos requisitos
dispostos no art. 489 do CPC:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a
identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro
das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as
questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as
questões principais que as partes lhe submeterem. e . .
De fato, incumbe ao Juiz o dever de motivar
suficientemente a decisão. Trata-se, inclusive, de preceito constitucional
previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. O artigo 11 do CPC
também consagra, expressamente, o princípio da motivação das decisões
judiciais.
Na
sentença
em
exame,
contudo,
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconsideradas por completo as peculiaridades do caso concreto, de modo
que o decisum a quo não pode ser reputado como fundamentado.
Outrossim, o apelo do réu não comporta
conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade. O que se verifica
da leitura das razões de apelo do Município é a mera repetição das teses
jurídicas expostas na contestação, sem tecer, todavia, qualquer
consideração específica referente ao caso concreto.
Dispõe o artigo 1.010, inciso III do NCPC: A
apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá: ... III as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade.
Logo, ausente um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade recursal, de rigor o não conhecimento do apelo do réu.
Relevante consignar, que o não conhecimento
do recurso principal, obsta a análise do apelo adesivo interposto.
Entretanto, no caso de conhecimento daquele, anoto que nas razões de
apelo o autor alega cerceamento de defesa quanto ao pleito indenizatório e
necessidade de reforma do julgado neste tocante, sem sequer atentar à
ocorrência de julgamento “citra petita”, já que omissa a sentença neste
ponto. Viola, pois, igualmente, o princípio da dialeticidade, tampouco
merecendo conhecimento. Aqui, cumpre o registro de que acompanho o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator quanto ao reconhecimento do vício da sentença por não ter
apreciado tal pleito, com a aplicação do art. 1013 do CPC, apenas
acrescentado que o próprio documento médico colacionado à inicial faz
referência tão somente à possibilidade de “evoluir para quadro de dor
intensa, artrose, limitação de arco do movimento no quadril e dificuldade
para deambular, podendo influir, inclusive, em atividades laborais” (fls.
16). Não há qualquer indício de agravo concreto à saúde do paciente a
justificar o pleito indenizatório por danos morais ou, ainda, a dilação
probatória.
No mais, daria provimento ao recurso oficial
para determinar a produção de prova acerca do caráter emergencial
da cirurgia, inclusive quanto à posição atual da autora na fila de
espera.
Muito embora referido na exordial que o paciente
está na fila de espera para realização da cirurgia, desde 08.04.2019, na
posição 958, consta da contestação que fora “agendada consulta para
avaliação” (fls. 57).
Nessa medida, anoto que seria o caso, inclusive,
de oportunizar manifestação para verificar se a paciente já foi submetida ao
procedimento em tela, até mesmo por força da medida antecipatória
concedida na r. sentença, que determinou “o imediato cumprimento da
ordem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, se superadas tais questões, tenho que
a improcedência da ação é medida que se impõe, pois trata-se de
cirurgia eletiva e faltam elementos que autorizem burlar a fila, em
total desprezo aos demais assistidos.
O relatório médico acostado à inicial é expresso
ao indicar que o procedimento cirúrgico indicado não configura urgência
ortopédica (fls. 16).
A concessão do tratamento postulado em
atendimento aos interesses individuais do paciente, se mostra prejudicial ao
direito difuso à saúde, em evidente inversão do princípio básico da
igualdade e da predominância de interesses coletivos sobre o interesse
individual.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
12020301
12
17
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
123E09BC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007076-43.2019.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.